Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709255-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUIS JOSE DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709933-02.2019.8.07.0007, proposta em desfavor do Agravante por LUIS JOSE DE SOUSA, entre outros temas, indeferiu o pedido de denunciação da lide por meio do qual o ora Agravante postulava o ingresso de FRANCISCO AMISTERDAN VIEIRA E GOMES no Feito originário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA LUIS JOSÉ DE SOUSA promoveu ação em face do BANCO SANTANDER alegando, em síntese, que não celebrou o contrato no 00000020026650451000, no valor de R$54.783,00, com a instituição financeira, e que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento das parcelas do referido contrato; que o instrumento do ajuste está na posse do réu. Por fim, formula os seguintes pedidos principais: 1) gratuidade de justiça; 2) ‘seja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA, tornando-a definitiva e oficiado o SERASA para que retire a constrição imposta ao Requerente, referente a pendência junto a Requerida, por inexistir qualquer débito do Requerente, ou caso não seja a melhor forma, seja a Requerida compelida a retirar a constrição imposta, no menor prazo possível, sob pena de multa diária a ser arbitrada por V.Exa; 3) seja ao final, julgada procedente a presente ação para declarar a inexistência de relação jurídica, anulando-se o suposto contrato de financiamento, emitido em nome do Requerente, respectivamente, cancelando a inscrição negativa em nome deste; 4) seja julgada procedente a presente ação para condenar a Requerida, a reparação do dano moral sofrido pelo Requerente no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), constituindo-se como pena máxima pela atitude lesiva daquela instituição na mantença de restrição indevida junto ao SERASA e custas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento)’; A tutela de urgência e o pedido de gratuidade de justiça foram deferidos (id40792174). O réu foi citado em 28/10/2019 (id49501676) e apresentou contestação (id51706161) suscitando, em preliminar, retificação do polo passivo por conta da cisão de empresas, devendo figurar no polo passivo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que ficou responsável por todos os ativos e passivos relacionados às operações e produtos do seguimento de financiamentos do banco réu; e conexão. No mérito, sustenta ausência de comprovação de reclamação prévia. boa-fé inexistente; necessidade de análise da conduta da vítima; a ausência de prova; necessidade de expedição de ofício ao DETRAN para bloqueio de circulação de veículos; que atuou como mero agente financeiro; que não cometeu ato ilícito. Aduz a inexistência de danos morais; tece argumentos sobre os critérios de arbitramento e quantificação dos danos morais; e sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Por fim pede o acolhimento das preliminares suscitadas, e extinto o processo sem resolução do mérito, bem como sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor, e denuncia à lide a FRANCISCO AMISTERDAN VIEIRA E GOMES, CNPJ 24402699134, ao argumento de que foi quem celebrou o contrato com o autor. Réplica apresentada (id53950110). Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. Da ilegitimidade passiva (...). Em assim sendo, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu deve ser rejeitada. Da conexão (...). Em assim sendo, a preliminar de conexão suscitada pelo réu deve ser rejeitada. Da denunciação da lide É evidente que a relação discutida neste processo é de consumo, porquanto o autor é consumidora, sendo a parte ré fornecedora de serviços, do acordo com o artigo 3o do CDC. Logo, aplica-se ao caso as disposições contidas na Lei n. 8.078/90, que em seu artigo 88 veda, expressamente, a denunciação da lide nos processos cuja relação jurídica subjacente é eminentemente consumerista. Deste modo, a denunciação da lide proposta pelo réu deve ser rejeitada. Ponto controvertido (...). Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão.” Alega o Agravante que decisão agravada deve ser reformada, haja vista que na sua prolação não foi observada a natureza jurídica do contrato e o fato de que houve o recebimento do valor discutido no Feito pela indigitada empresa Revendedora/Lojista. Destaca a necessidade de se combater a fraude e assevera que a denunciação da atende ao disposto no art. 5o, inciso LV da Constituição Federal e no art. 4o do Código de Processo Civil. Sustenta que a “a impossibilidade da denunciação imposta pelo art. 88 do CDC, faz referência as hipóteses do art. 13 do mesmo código. Em nenhuma dessas hipóteses está contemplada o caso do beneficiário de transações fraudulentas, pois este não é fabricante, construtor ou importador, ou seja, não integra a cadeia de consumo” (Num. 15632489 - Pág. 5). Alternativamente, requer “a aplicação dos arts. 114, 338 e 339 §2o do CPC/2015, visto que o Banco Réu indicou o legitimado passivo em razão da natureza da relação jurídica discutida” (Num. 15632489 - Pág. 6). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, “determinando a denunciação a lide do beneficiário da transação financeira contestada” (Num. 15632489 - Pág. 6). Preparo regular (Num. 15632491 e 15632492). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709933-02.2019.8.07.0007, proposta em desfavor do Agravante por LUIS JOSE DE SOUSA, entre outros temas, indeferiu o pedido de denunciação da lide por meio do qual o ora Agravante postulava o ingresso de FRANCISCO AMISTERDAN VIEIRA E GOMES no Feito originário. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). In casu, não se vislumbra a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que a relação jurídica de direito material discutida na origem submete-se ao Código de Defesa do Consumidor e, assim, a intervenção de terceiro pretendida pelo ora Agravante encontra óbice no art. 88 do referido CDC, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Acerca do tema, confiram-se os seguintes precedentes, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FATO DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 70, III, DO CPC; ARTS. 13; 14 e 88 DO CDC. 1. Ação declaratória c/c reparação por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 08/11/2011. 2. Discussão relativa ao cabimento da denunciação da lide em ação de responsabilidade do fornecedor por fato do serviço. 3. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 4. Recurso especial desprovido.” (REsp 1286577/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013 - grifei) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1137085/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017) A referida orientação também é perfilhada pela jurisprudência desta Corte de Justiça, como pode ser observado dos seguintes precedentes: “O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide (art. 88) e o chamamento ao processo somente é admitido na hipótese prevista no art. 101, II.” (Acórdão n.957048, 20150111128970APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177 - excerto) “Inadmissível a intervenção de terceiros nas ações pautadas no Código de Defesa do Consumidor, sob pena de atrasar a solução do litígio em razão da necessidade de abrir novo contraditório e nova dilação probatória, prejudicando o consumidor.” (Acórdão n.933673, 20130710053954APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 19/04/2016. Pág.: 435/484 - excerto) Nesse descortino, ao menos sob o enfoque permitido na presente sede processual, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador